Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025871-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : WANDERLEY STRUZIATO e CRISTINA ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO
Número do Protocolo : 1025871-37.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0001541-74.2009.8.11.0033), ajuizada pelo agravante contra WANDERLEY STRUZIATO, acolheu pedido de desconstituição parcial da penhora formulado por Cristina Elisabeth Filtre Fernandes Struziato, esposa do executado/agravado, por entender satisfatoriamente demonstrado que “o bem foi penhorado em face de indicação do exequente, sem que fosse preservada a sua meação” (cf. Id. no 69253992).
O Banco/ agravante sustenta, de um lado, a inadequação da via eleita pelo cônjuge para impugnação à penhora, dizendo incabível a simples apresentação de petição nos autos da execução, “uma vez que a medida correta a ser oposta seria os Embargos de Terceiro, a serem processados em apartado” (sic – cf. Id. no 69253988 - pág. 6/8).
Afirma, lado outro, que a dívida exequenda foi contraída “na constância do casamento”, e que, assim, deve “considerada em proveito do casal”, e, portanto, caberia à esposa “apresentar embargos de terceiro (e) provar que a dívida não foi contraída em benefício de sua família, sob pena de ver validada a penhora realizada” (sic – cf. Id. no 69253988 - pág. 9/12).
Pede, sob esses fundamentos, cassação da decisão agravada, ou, no mínimo, sua reforma, “para manter a totalidade da penhora que recaiu sobre o bem”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 69253988 - pág. 14/15).
É a suma.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que desconstituiu parte da penhora, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque não há qualquer consequência direta e imediatamente decorrente do ato decisório.
No mais, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo que autorize a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, restringindo-se às alegações genéricas de que “poderá sofrer sérios prejuízos em razão da redução da penhora do imóvel e da realização de nova avaliação do bem, em porcentagem inferior, que poderá ser modificada quando do julgamento do presente recurso” (sic – cf. Id. no 69253988 - pág. 13).
Ou seja, reproduz argumentação vazia, cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se obste a tramitação do processo na origem, pois a defesa da meação pode ser intentada por vias diversas dos Embargos de Terceiro, como, e.g., Embargos à Execução, Exceção de Pré-executividade e, inclusive, ação anulatória.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 3/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE DO CORRESPONSÁVEL QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. INTIMADO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 1. "A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000)" (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp no 1.680.021/AL – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 1. Na esteira dos precedentes do STJ, a intimação do cônjuge enseja-lhe a utilização tanto da via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação. 2. Entre os dois instrumentos processuais, desde que respeitado o prazo próprio para oposição, aplica-se a fungibilidade, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado. 3. A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do título em execução. 4. Assim, reconhecida a legitimidade ampla do cônjuge para defesa do patrimônio do casal pela via dos embargos à execução, deve-se ser estendida a ele, igualmente, a utilização da exceção ou objeção de pré-executividade” (STJ – 3a Turma – REsp 1522093/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/11/2015, DJe 26/11/2015).
“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MEAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVEDOR CASADO. PENHORA DE BENS E SUA POSTERIOR ADJUDICAÇÃO, SEM A RESSALVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. AÇÃO ANULATÓRIA PARA DEFESA DA MEAÇÃO. VIABILIDADE. 1. Considerada a ausência de oposição de embargos de terceiro para a defesa de meação, no prazo de 5 dias da adjudicação, conforme estabelece o art. 1.048 do CPC, e após a assinatura da respectiva carta, é cabível a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, para a desconstituição de ato judicial que não depende de sentença, como ocorre com o auto de adjudicação. 2. As decisões judiciais não atingem terceiros, estranhos à relação processual, a teor do art. 472 do CPC, situação enfrentada por mulher colhida pela adjudicação de bens que formam o patrimônio do casal em execução movida contra o marido, sem a sua participação nas circunstâncias que deram origem ao título executivo - ilícito perpetrado pelo cônjuge em acidente de trânsito -, tampouco reversão de qualquer proveito daí decorrente à entidade familiar. 3. Afasta-se a preclusão, na medida em que o ato ilícito do qual derivou o título executivo judicial foi praticado somente por um dos cônjuges, e o outro, por consequência, não compôs o polo passivo da ação de indenização, tampouco da execução. Diante da ausência de oposição de embargos de terceiro, resta ao cônjuge que não teve sua meação respeitada a via da ação anulatória” (STJ – 3a Turma – REsp 874.273/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/12/2009, DJe 18/12/2009).
Ademais, não há mínima alegação de prejuízo.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado e também sua esposa, autuada como Terceira Interessada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator